Tribunal: TJDFT
Processo: 0701122-54.2018.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. OBSCURIDADE. VÍCIO INOCORRENTE. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. EFEITOS INFRINGENTES. EXCEPCIONALIDADE NÃO CARACTERIZADA. ERRO MATERIAL RECONHECIDO DE OFÍCIO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo e de fundamentação vinculada, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
2. O embargante alega que o Acórdão embargado incorreu em omissão, sob o fundamento de que limitou o direito à percepção da gratificação somente a partir da data da averbação de cada diploma ou certificado de conclusão de curso, sem a adequada fundamentação, ante a inexistência de dispositivos legais que estipulem esse marco temporal.
3. Não há, entretanto, qualquer vício no acórdão embargado. A concessão da Gratificação de Titulação (GTIT) aos servidores da Carreira de Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, nas especialidades dos cargos de Especialista em Saúde, Técnico em Saúde e Auxiliar de Saúde está atualmente regulamentada pela Portaria 141, de 20 de março de 2017, na qual há a expressa previsão em seu artigo 13 que a Gratificação de Titulação será concedida no mês subsequente à data de publicação no Diário Oficial do Distrito Federal, com efeitos retroativos à data do requerimento acompanhado da documentação completa.
4. No entanto, verifica-se a existência de erro material, reconhecido de ofício, de modo que no item 1 passa-se a registrar a expressão: “Portaria 141, de 20/03/17” no lugar de: “Portaria 194, de 31/12/2004”.
5. No mais, pretende o Embargante, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita.
6. EMBARGOS CONHECIDOS e REJEITADOS, corrigindo-se, no entanto, erro material, de ofício, constante do item 1 do acórdão embargado, conforme item 4, da presente ementa.
7. A ementa servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.